Tribunal: TJBA
Processo: 8014653-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014653-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJALMA DOS SANTOS CERQUEIRA e outros (6) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PREJUDICIAIS E PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar reformado, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), correspondente ao referido posto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, com direito a proventos do posto superior, possui direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto, em razão da natureza genérica e extensiva da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares de impugnação à justiça gratuita, litispendência e as prejudiciais de decadência e prescrição de trato sucessivo e ausência de prova preconstituída são rejeitadas, por ausência de amparo fático e legal. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA pacificou-se no sentido de reconhecer a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por ser paga de forma indistinta a todos os servidores da ativa, configurando-se como um verdadeiro aumento remuneratório disfarçado. O caráter genérico da GCET é corroborado por certidão emitida pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, que atesta a não realização de avaliação de desempenho ou processo revisional para sua concessão, o que constitui prova pré-constituída suficiente do direito alegado. Uma vez reconhecida a natureza geral da gratificação, ela se estende aos servidores inativos e pensionistas, em observância à regra da paridade remuneratória, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O policial militar inativo que faz jus a proventos calculados sobre a remuneração integral do posto hierárquico superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) tem o direito de perceber todas as parcelas remuneratórias de caráter geral inerentes àquele posto, incluindo a GCET no percentual correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE Prejudiciais e Preliminares Rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga de forma linear e indistinta aos policiais militares da ativa, ostenta natureza de vantagem geral, sendo extensível aos inativos e pensionistas com direito à paridade, independentemente do preenchimento dos requisitos de incorporação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Lei Federal nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8059958-57.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014653-16.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante DJALMA DOS SANTOS CERQUEIRA E OUTROS e parte(s) Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PREJUDICIAIS E PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data do sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça